Tribunal: TJDFT
Processo: 0731814-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731814-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO PETRIZ DE ASSIS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BERNARDO PETRIZ DE ASSIS contra a decisão que indeferiu o pedido de urgência consistente em determinar à AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A que mantenha ativo o plano de saúde. O agravante aduz que é portador de Retocolite Ulcerativa (RCU, CIDK51.8) desde 2013, na forma moderada a grave, necessita dar continuidade ao tratamento sem interrupção. Relata que faz uso contínuo do medicamento VEDOLIZUMBE a cada 8 semanas desde 2021, sendo custeado até então pela operadora de saúde Amil, e que a última infusão foi realizada em 10/05/2024. Alega que recebeu, via e-mail, comunicado de resilição unilateral e imotivada do plano de saúde, sendo avisado que a vigência seria até 31/05/2024. Pugna pela concessão de liminar para reformar a decisão e determinar o restabelecimento do plano de saúde contratado, ou que seja disponibilizado outro plano de igual valor e cobertura, dispensados os prazos de carência, para o fim de garantir a continuidade do tratamento médico. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Segundo o laudo médico (ID 204949375, dos autos de origem) emitido em 16/07/2024: “Declaro para devidos fins que a paciente acima é portador de Retocolite Ulcerativa (RCU, CID K51.8) desde 2013 na forma moderada a grave sem resposta clínica ao tratamento mesalzina pois evoluiu com toxicidade a mesalazina e sulfassalazina e insuficiência renal aguda e com reação cutânea a azatioprina. No momento está em uso de VEDOLIZUMBE a cada 8 semanas desde 2021 com boa resposta clinica, endoscópica e laboratorial e devido a gravidade da doença e reação as terapias convencionais o paciente necessita continuar uso da medicação mediante gravidade do caso e do quadro. Última infusão da medicação no dia 10/05/24. Vem em acompanhamento médico com gastroenterologista desde 2021. (Dra. Thicianie Fauve, CRM 20623DF). Consta dos autos que a administradora Qualicorp encaminhou e-mail ao agravante sobre a decisão de rescisão do contrato a partir de 01/06/2024, em razão de prejuízo acumulado à operadora, com a ressalva de garantia do direito à portabilidade do plano sem carência, a ser solicitada em até 60 dias após o cancelamento do plano. Sobre a rescisão unilateral do contrato, a RN/ANS n. 557/2022 prevê em seu artigo 23 que as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. O artigo 14 da mencionada Resolução dispõe que, à exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. Isto é, a rescisão unilateral de contrato coletivo de saúde por parte da operadora do plano deve observância ao cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Ainda sobre a licitude ou não da rescisão unilateral do contrato promovida pela operadora do plano de saúde, o STJ fixou a seguinte tese em sede do Tema Repetitivo n. 1082: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Segundo o protocolo da CONITEC-SUS, a “Retocolite Ulcerativa é uma doença inflamatória intestinal crônica e autoimune, caracterizada por episódios recorrentes de inflamação que acomete predominantemente a camada mucosa do cólon. Pode ter início em qualquer idade, porém o pico de incidência ocorre dos 20 aos 40 anos. As causas da doença parecem estar relacionadas a fatores hereditários e a respostas inadequadas do sistema imune. O sintoma principal da RCU é a diarreia com sangue. Cerca de 90% dos pacientes apresentam hemorragia retal. Outros sintomas comuns: cólica abdominal, espasmo doloroso do esfíncter anal, desejo urgente de defecar e fluido mucopurulento nas fezes e, em casos mais graves, febre, anemia e emagrecimento” (http://antigo-conitec.saude.gov.br/protocolo-da-retocolite-ulcerativa-e-atualizado-no-sus). Nesse cenário, muito embora a rescisão unilateral seja uma faculdade da operadora, e ainda que cumpridos os requisitos legais mencionados, é assente na jurisprudência do STJ e deste e. Tribunal que é abusiva a rescisão unilateral enquanto pendente tratamento médico de beneficiário acometido de doença grave, como é o caso do agravante. Diante do exposto, DEFIRO a liminar requerida para reformar a decisão agravada e determinar à agravada que mantenha ativo o plano de saúde nos moldes como contratado, mediante pagamento do prêmio mensal, até ulterior instrução processual, até ulterior instrução processual. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator